Tribunal: TJMT
Processo: 1044133-04.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044133-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DINOMAR MORENO PEIXOTO - CPF: 925.320.558-04 (APELADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), MARCELO PANOFF COSTA - CPF: 040.402.196-43 (APELANTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), FERNANDO PANOFF COSTA - CPF: 642.667.371-49 (APELADO), PROSPER GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 34.263.839/0001-34 (APELANTE), MARCELO PANOFF COSTA - CPF: 040.402.196-43 (ADVOGADO), THIAGO FRANCA CABRAL - CPF: 004.843.901-04 (ADVOGADO), FERNANDO PANOFF COSTA - CPF: 642.667.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. recurso de apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c repasse de valores e danos morais. preliminar de nulidade de citação. rejeição. réu pessoa física que atua como advogado da pessoa jurídica corré. ciência inequívoca da demanda. comparecimento espontâneo (art. 239, §1º, cpc). estratégia de silenciar sobre o vício para arguição futura. "nulidade de algibeira". vedação. inexistência de cerceamento de defesa. mérito. revelia decretada. presunção de veracidade dos fatos. inovação recursal quanto a matéria fática. impossibilidade. preclusão. contrato de parceria válido. apuração de haveres em liquidação de sentença. danos morais configurados. quebra dos deveres de transparência e ofensa à honra subjetiva. sentença mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com repasse de valores e indenização por danos morais, condenando os réus à apresentação de documentos contábeis do empreendimento, ao pagamento de 30% dos lucros apurados em liquidação de sentença e à indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença por ausência de citação válida do réu pessoa física, não obstante seu comparecimento aos autos como advogado da corré pessoa jurídica; (ii) saber se, diante da revelia, subsiste obrigação de prestação de contas e repasse de lucros previstos em contrato de parceria; e (iii) saber se a conduta dos réus caracteriza dano moral indenizável ou mero inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir:

3. Pelo princípio da instrumentalidade das formas e nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação.

4. A atuação do réu como advogado da corré, com acesso integral aos autos e prática de atos processuais, evidencia ciência inequívoca da demanda ajuizada também em seu desfavor.

5. A alegação tardia de nulidade citatória após a prolação de sentença caracteriza nulidade de algibeira, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, cooperação processual e vedação ao comportamento contraditório.

6. Configurada a revelia, incide a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC, não sendo admitido que o réu, em sede de apelação, deduza matérias de defesa de natureza eminentemente fática que não foram oportunamente suscitadas na fase adequada, porquanto atingidas pela preclusão temporal.

7. A formalização de contrato escrito de parceria consubstancia instrumento jurídico válido e eficaz, no qual se estabelecem cláusulas de transparência na gestão e participação de 30% nos lucros, revelando-se adequada a determinação de apuração do resultado em fase de liquidação de sentença, inclusive para eventual encontro de contas relativo a aportes financeiros realizados pelas partes.

8. O descumprimento deliberado do dever de transparência contratual, a exclusão do autor da gestão do empreendimento e a imputação pública de condutas desabonadoras configuram ofensa à honra objetiva e subjetiva, ultrapassando o mero inadimplemento contratual e justificando a indenização fixada.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O comparecimento espontâneo do réu aos autos, ainda que atuando como advogado de corré pessoa jurídica da qual é sócio, supre a falta de citação, vedada a alegação tardia de nulidade em afronta à boa-fé processual. 2. A revelia impede a inovação recursal quanto a matérias fáticas não oportunamente deduzidas em contestação. 3. O descumprimento doloso de cláusula contratual de transparência e a imputação pública de condutas desabonadoras configuram dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, § 1º, 344 e 487, I; CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.09.2019; STJ, REsp 1.830.821/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCELO PANOFF COSTA e PROSPER GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repasse de Valores e Danos Morais (Processo nº 1044133-04.2023.8.11.0041), ajuizada por DINOMAR MORENO PEIXOTO, que, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos a disponibilizarem ao autor, no prazo de 15 dias, cópia de todos os documentos fiscais e de gestão relativos ao empreendimento de parceria firmado entre as partes a partir de novembro de 2022, consistentes nos contratos oriundos das vendas de luvas e/ou locações, comprovantes de recebimentos e demonstrativos de lucros obtidos, ao pagamento de 30% dos lucros do empreendimento, conforme estabelecido no Termo de Acordo de Parceria e Sociedade e Outras Avenças, a serem apurados em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido da Taxa Selic a partir do decisum, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. id. n° 343740432).

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, preliminarmente, nulidade absoluta da sentença por ausência de citação válida de MARCELO PANOFF COSTA, afirmando que as tentativas de citação postal retornaram com a anotação “ausente/não procurado” e que as diligências do oficial de justiça não resultaram em citação pessoal, limitando-se à entrega de cópia a secretária, o que não supre o ato citatório exigido pelo art. 248, § 1º, do CPC. Alegam que o AR foi encaminhado a endereço diverso do constante no mandado judicial, tornando o ato ineficaz, e que apenas a pessoa jurídica foi citada, não sendo possível estender os efeitos à pessoa física do sócio.

Afirmam que o próprio autor reconheceu a ausência de citação de litisconsorte ao desistir da ação em relação a terceiro corréu não citado e que, apesar disso, o juízo homologou a desistência, decretou a revelia e proferiu sentença no mesmo ato, sem oportunizar prazo para contestação. Sustentam que tal proceder configura error in procedendo e cerceamento de defesa, pois, em caso de desistência em relação a litisconsorte passivo não citado, seria indispensável a intimação dos réus remanescentes para deflagração do prazo de resposta.

Defendem que a atuação de MARCELO PANOFF COSTA como advogado da empresa em agravo de instrumento não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a falta de citação, por inexistir prática de ato de defesa em nome próprio.

Superadas as preliminares, aduzem que a revelia gera presunção relativa e não autoriza julgamento automático de procedência. Sustentam que jamais houve recusa na prestação de contas, que a documentação sempre esteve disponível e que o próprio autor juntou extensa documentação empresarial. Alegam inexistência de lucro a ser partilhado, pois o empreendimento estaria em fase de amortização dos investimentos iniciais.

Impugnam a alegação de aporte de R$ 140.000,00, afirmando inexistir qualquer prova de transferência ou investimento realizado pelo autor, sendo que a única operação financeira apresentada consistiria em cédula de crédito bancário contratada por terceira empresa, sem vínculo com o empreendimento. Sustentam que não há comprovação dos valores alegadamente restantes e que a narrativa inicial carece de lastro probatório.

Afirmam que o autor jamais atuou como investidor ou sócio, mas apenas como prestador de serviços, mediante remuneração ajustada, sendo inverídica a alegação de participação de 30% no negócio. Alegam, ainda, incapacidade financeira do autor para realizar os investimentos alegados, mencionando a existência de diversas execuções judiciais em seu desfavor em outros Estados.

Sustentam, também, que o autor teria praticado apropriação indevida de materiais de drywall no valor aproximado de R$ 70.000,00, mencionando áudios nos quais reconheceria a retirada de materiais pagos pela empresa, e que teria sido registrada ocorrência policial para apuração do fato.

Rebatem a alegação de confusão patrimonial entre empresas, afirmando que todas possuem CNPJ próprio e contabilidade individualizada, inexistindo prova de mistura patrimonial. Alegam que a obra foi concluída e inaugurada regularmente, inexistindo risco ou prejuízo atual.

Apontam, ainda, inconsistências na identificação civil do autor, mencionando divergência de nomes e CPFs utilizados em documentos distintos, além de divergências em CNHs e procuração, sustentando dúvida quanto à identidade e legitimidade ativa.

Por fim, impugnam a condenação por danos morais, sustentando que a controvérsia possui natureza estritamente contratual e que o mero inadimplemento ou divergência negocial não configura violação a direito da personalidade, à luz da jurisprudência do STJ.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, com a cassação do decisum e retorno dos autos à origem para regular processamento, ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se inclusive a condenação por danos morais e os ônus sucumbenciais (cf. id. n° 343740433).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pede o desprovimento (cf. id. n° 343740448).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central submetida a este Egrégio Tribunal consiste na validade da citação do réu pessoa física e na consequente decretação de sua revelia, tendo em vista que o mesmo atuou no processo como advogado da pessoa jurídica corré, da qual é sócio administrador. No mérito, discute-se a exigibilidade das obrigações decorrentes de contrato de parceria para construção de empreendimento comercial, a necessidade de prova do aporte financeiro pelo autor e a configuração de danos morais.

O recurso não merece provimento.

Analisa-se, inicialmente, a arguição de nulidade absoluta por ausência de citação do recorrente Marcelo Panoff Costa e do consequente cerceamento de defesa.

O sistema processual civil moderno é regido pelos princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé objetiva. O art. 239, §1º, do CPC é claro ao estabelecer que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação.

No caso concreto, a situação fática revela uma grave fusão de papéis que impede a dissociação entre a pessoa física do réu e o patrono atuante.

O Apelante Marcelo Panoff Costa habilitou-se nos autos como advogado da empresa Prosper Gestão de Negócios Ltda (cf. ID. 343740396), subscrevendo petição e interpondo Agravo de Instrumento de n° 1034766-45.2024.8.11.0000. Ao fazê-lo, teve acesso irrestrito aos autos eletrônicos, visualizando a petição inicial que o qualificava expressamente como réu pessoa física.

A tese de que atuou apenas como mandatário da pessoa jurídica em grau recursal e, portanto, não teria sido citado como pessoa física, afronta a lógica e a realidade dos fatos.

É impossível que o "advogado Marcelo" tenha lido o processo para recorrer em nome da empresa e o "réu Marcelo" (a mesma pessoa) tenha permanecido ignorante quanto à demanda contra si. A ciência foi inequívoca, plena e qualificada pelo exercício de atos processuais.

Ademais, a conduta do Apelante amolda-se perfeitamente à figura da "nulidade de algibeira" ou nulidade de bolso, postura rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O réu, embora ciente da existência da demanda e do alegado vício formal na citação, vez que não assinou o AR e o mandado foi cumprido na pessoa de funcionária da empresa, deixou de suscitar a nulidade na primeira oportunidade em que teve ciência inequívoca dos autos, tampouco apresentou, em momento posterior, contestação em nome próprio ou da pessoa jurídica, ou requereu a produção de provas, reservando a arguição apenas para momento posterior à prolação da sentença que lhe foi desfavorável.

Tal estratégia viola o dever de cooperação e a proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Ao intervir no processo com a prática de atos processuais, iniciou-se o prazo para sua defesa pessoal, a qual não foi exercida por opção deliberada.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. VÍCIO ALEGADO APENAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE QUE COMPARECEU ESPONTANEAMENTE AOS AUTOS E DEIXOU DE ARGUIR A IRREGULARIDADE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. TEORIA DA "NULIDADE DE ALGIBEIRA". PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior, em homenagem aos princípios da boa-fé e da cooperação, firmou-se no sentido de rechaçar a chamada "nulidade de algibeira", que ocorre quando a parte, ciente de um vício processual, permanece inerte, guardando a alegação para momento que lhe seja mais conveniente.

2. Ainda que a nulidade de citação seja vício de natureza absoluta e transrescisória, sua arguição é modulada pelo dever de lealdade processual. A parte que comparece aos autos e deixa de suscitar a irregularidade na primeira oportunidade, adotando comportamento que gera a justa expectativa de que o vício foi sanado, não pode, posteriormente, valer-se da própria torpeza para anular o processo, sob pena de violação da boa-fé objetiva e da ocorrência de preclusão lógica.

3. No caso, tendo o acórdão recorrido consignado que os fiadores compareceram aos autos por meio de procuração e se mantiveram silentes por anos, vindo a alegar o vício citatório apenas na impugnação ao cumprimento de sentença, a decisão que reconheceu a preclusão está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ.

4. É inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.”

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Moura Ribeiro AREsp n. 3.044.337/PR - julgado em 9/12/2025 - DJEN de 16/12/2025.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C AÇÃO DEMOLITÓRIA. COPROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECONHECIMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido que, nas ações demolitórias de obra ajuizadas em face de construções erguidas em desacordo com as regras urbanísticas ou ambientais, é prescindível a citação dos coproprietários do imóvel para integrarem a relação processual, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, notadamente porque a discussão central do feito não diz respeito ao direito de propriedade ou posse.

2. Hipótese em que a Corte de origem declarou a nulidade do alvará de construção e condenou o proprietário a promover as demolição necessária à observância da Lei Municipal n. 188/2002, bem como a reerguer o muro divisório anteriormente existente na casa da autora e a reposição do portão de ferro a ele adjacente, além de condenar o Município de Tamandaré a ressarcir o particular nas despesas que este vier a suportar com as obras de demolição parcial necessárias.

3. Ainda que se reconheça a matéria como sendo de ordem pública, a nulidade processual levantada está acobertada pelos efeitos da preclusão, visto que o proprietário do imóvel (ora recorrido), apesar de devidamente citado, permaneceu em silêncio acerca da necessidade de formação de litisconsorte durante todo o trâmite processual, deixando para suscitar nulidade depois do julgamento dos embargos infringentes pela Corte de origem, quando teve seus interesses contrariados, isto já em sede de declaratórios, o que configura inovação da causa.

4. Esta Casa de Justiça possui o entendimento de que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 26/09/2019).

5. Recursos especiais desprovidos.”

(STJ - Primeira Turma - relator Ministro Gurgel de Faria - REsp n. 1.830.821/PE - julgado em 14/2/2023 - REPDJe de 25/04/2023, DJe de 7/3/2023.)

Portanto, rejeito as referidas preliminares.

No mérito, a r. sentença aplicou adequadamente o direito à espécie.

A relação contratual baseia-se no "Termo de Acordo de Parceria e Sociedade e Outras Avenças" (cf. ID. 343739378), documento válido e que, ressalto, não impugnado oportunamente.

No tocante a esse aspecto, em razão da revelia e da preclusão consumativa, não se conhece das teses defensivas de natureza fática deduzidas apenas em sede recursal, tais como a alegação de suposta alteração verbal do contrato para convertê-lo em mera prestação de serviços, bem como a imputação de condutas ilícitas ao autor.

Referidas matérias, eminentemente fáticas e não apreciadas na r. sentença, demandariam regular instrução probatória na fase de conhecimento, oportunidade que os réus deixaram de exercer deliberadamente.

Não cabe ao Tribunal atuar como instância originária para análise e instrução de fatos que deveriam ter sido oportunamente suscitados em contestação, sob pena de violação aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. CITAÇÃO. VALIDADE. EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ).

2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão" (AgInt no AREsp n. 616.766/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022).

3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

4. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

6. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ocorrência de preclusão quanto à tese de ilegitimidade passiva. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula.

7. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - Quarta Turma - relator Ministro Antonio Carlos Ferreira - AgInt no REsp n. 1.868.865/DF - julgado em 21/8/2023 - DJe de 28/8/2023.)

No tocante à alegada ausência de comprovação do investimento inicial de R$ 140.000,00 pelo autor, matéria expressamente analisada na r. sentença, verifica-se que a solução jurídica adotada pelo Juízo de origem revela-se adequada, devidamente fundamentada e amparada no conjunto probatório constante dos autos.

O contrato de parceria (cf. ID. 343739378) estabelece obrigações de trato sucessivo e custeio proporcional (Cláusulas 5ª e 7ª), não exigindo quitação prévia como condição de validade do negócio. A ausência de comprovantes de pagamento neste momento não anula o contrato nem retira a condição de sócio do autor, mas gera um débito a ser apurado.

A sentença condenatória foi precisa ao determinar, no item 'b' do dispositivo, que o valor devido ao autor será "apurado em liquidação de sentença, após a apresentação dos documentos contábeis e financeiros".

É na fase de liquidação, portanto, que ocorrerá o encontro de contas: o autor terá direito a 30% dos lucros apurados, mas desse montante deverá ser descontada eventual parcela do capital social que ele não tenha integralizado, caso não comprove os aportes. Essa sistemática preserva o equilíbrio contratual sem negar vigência ao título executivo judicial constituído pela revelia.

Por fim, no que tange aos danos morais, a conduta dos réus revelou-se ilícita e lesiva aos direitos da personalidade do autor.

Além do inadimplemento financeiro, houve descumprimento doloso da Cláusula 4ª do contrato (cf. ID. 343739378), que garantia "total transparência" e acesso quinzenal à documentação. Os réus não apenas sonegaram informações, obrigando o ajuizamento da ação e o uso de força policial para busca e apreensão, como também difamaram o autor em grupos de mensagens (cf. ID. 343740353), imputando-lhe condutas desabonadoras perante parceiros comerciais e locatários, que inclusive foram reiteradas no presente recurso.

Essa campanha de descrédito e a exclusão forçada da gestão do negócio configuram ofensa à honra objetiva e subjetiva, ultrapassando o mero dissabor. O valor da indenização (R$ 10.000,00) é proporcional à gravidade dos fatos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026